Tribunal: STF
Processo: HC 239711
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato da Secretaria do STJ, que certificou o trânsito em julgado do HC 757.116 no dia 01.12.2023.



    O impetrante busca, em síntese, a concessão da ordem para que seja reconhecido o erro in procedendo, tendo em vista que a defesa interpôs tempestivamente recurso ordinário em habeas corpus.



     É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que o impetrante não instruiu os autos com os documentos necessários à análise da ilegalidade aventada.



    Não bastasse, em consulta ao andamento do HC 757.116, no sítio eletrônico do STJ, não verifico qualquer ilegalidade. Vejamos:



    O Ministro Relator denegou a ordem em 24.11.2022.



    Na sequência a Sexta Turma do STJ recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e negou-lhe provimento. Eis a ementa do julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES É INCOMPATÍVEL NA VIA DO WRIT. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. O Tribunal local, soberano na análise dos fatos e provas, concluiu que o recorrente, advogado contratado pela vítima para ajuizamento de ação revisional (de financiamento automotivo) em desfavor do Banco Fiat S/A, resgatou indevidamente valores de sua cliente, sob a alegação de retirada de honorários advocatícios, mesmo não havendo mais o que ser pago. A alteração do entendimento da Corte local demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incabível na estreita via do mandamus. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento



    Foram opostos segundos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Diante do caráter protelatório dos embargos, a Sexta Turma ainda determinou o imediato trânsito em julgado e arquivamento dos autos.



    Novamente foram opostos embargos de declaração (terceira interposição), cuja tramitação foi obstada pelo próprio Relator, em 29.11.2023, nestes termos:



    “Nada a deferir em relação à petição de fls. 259-282. Conforme determinado no acórdão de fls. 253-257, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos”



    A Secretaria do STJ certificou, em 01.12.2023, o trânsito em julgado em cumprimento à ordem determinada no julgamento dos segundos embargos de declaração. 



    Quanto ao ponto, o procedimento se alinha à jurisprudência desta Corte, que tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 676.568-AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.06.2015; ARE 829.491-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2014; RE 465.383-AgR-AgR-EDv-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 07.06.2011.



    Além disso, a certificação não impediu a tramitação do recurso ordinário em habeas corpus, interposto em 01.12.2023 e autuado nesta Corte como RHC 237646.



    No RHC 237646, conheci do recurso e analisei a matéria de fundo. Todavia consignei que não havia ilegalidade no acórdão do STJ, que recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e refutou, de forma fundamentada, o pedido requerido no writ.



    Acrescentei ainda que eventual divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias (a respeito da comprovação da materialidade e autoria delitivas) dependeria necessariamente da análise da matéria fático-probatória - providência incompatível com o recurso ordinário constitucional.



    Como se vê, a discussão a respeito da certidão de trânsito em julgado expedida nos autos do HC 757.116 não é relevante no atual estágio processual, a uma porque a certificação não obstou a tramitação do recurso ordinário, que foi devidamente autuado nesta Suprema Corte; a duas porque não influiu no julgamento do recurso. 



    Nesse contexto, constato (além da regularidade do procedimento) a ausência de interesse processual no presente writ. 



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente